Tribunal: TJBA
Processo: 8023134-82.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023134-82.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUCIDALVA SANTOS RAMOS

Advogado(s)
:
IORRANA ARAUJO DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que anulou sentença de improcedência liminar, por ter reconhecido a prescrição sem a prévia oitiva da parte autora (decisão surpresa). O embargante sustenta omissão, buscando a manifestação do Tribunal sobre o mérito da prescrição e o termo inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que anula a sentença por vício processual (ausência de contraditório) contém omissão por não ter analisado o mérito da prescrição e seu termo inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração se restringem às hipóteses do art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material).

4. O acórdão enfrentou integralmente o objeto do recurso de apelação, limitando-se a declarar a nulidade da sentença por vício processual (afronta ao contraditório e vedação à decisão surpresa). Não há omissão no julgado, uma vez que a matéria de mérito da prescrição (termo inicial e cômputo do prazo) não foi analisada, pois a anulação da sentença impôs o retorno dos autos à origem para o seu devido debate.

5. A pretensão do embargante de reverter a decisão e declarar a prescrição do feito por meio dos aclaratórios extrapola os limites recursais, configurando mero inconformismo e tentativa de rediscutir o mérito do julgado pela via inadequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, com advertência de multa em caso de reiteração protelatória.

Tese de julgamento: "A alegação de omissão em embargos de declaração é incabível quando o acórdão se limita a anular a sentença por vício processual (ausência de contraditório), não havendo exame de mérito a ser complementado."

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR
o presente recurso.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

01